Tribunal: TJBA
Processo: 8000742-65.2024.8.05.0119
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão julgador: MARIA DA PURIFICACAO DA SILVA
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-04
Data de publicação: 2025-08-04

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000742-65.2024.8.05.0119

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BANCO BRADESCO SA

Advogado(s)
:
CARLOS EDUARDO CAVALCANTE RAMOS

APELADO: ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA

Advogado(s)
:
WELLINGTON RICARDO TEIXEIRA PEREIRA, ALESANDRA ALVES NASCIMENTO

ACORDÃO

EMENTA:
DIREITO DO CONSUMIDOR.
APELAÇÃO CÍVEL EM AÇÃO INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS
E MATERIAIS
.
CONTRATO
DE REFINANCIAMENTO
INEXISTENTE. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DO PRESTADOR DE SERVIÇO. DANO MORAL
CARACTERIZADO.

I. Caso em exame

1. Trata-se de uma ação de indenização por danos morais e materiais decorrentes do desconto em conta de consumidor correntista de quantia relativa a contrato de refinanciamento de
empréstimo não solicitado
.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em evidenciar a legalidade do desconto feito, a pertinência da devolução do valor devido, a análise da ocorrência de danos morais e a razoabilidade do
quantum
indenizatório fixado.

III. Razões de decidir

3. Ausência de contrato. Ausência de juntada de documentos pessoais. Juntada exclusiva de
t
elas sistêmicas. Ausência de validade.

4. Em aplicação ao art. 14 do CDC, resta reconhecida a responsabilidade objetiva da prestadora de serviço, sendo impertinente
os descontos realizados n
a conta bancária
do autor
.

5. Reconhecida a inexistência do contrato, deve a parte ré responder pelos prejuízos morais advindos do confisco do crédito disponível em conta. Fixação da indenização
abaixo
o parâmetro de jurisprudência deste TJBA.

6. Honorários sucumbenciais.

IV. Dispositivo

DES
PROVIMENTO DO RECURSO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de n.
8000742-65.2024.8.05.0119
, em que figuram como apelante BANCO BRADESCO SA e como apelado ANTONIO RAIMUNDO DE OLIVEIRA.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Primeira Câmara Cível do Estado da Bahia, por
unanimidade de votos, em
NEG
A
R PROVIMENTO AO RECURSO, e assim o fazem pelas
razões do voto condutor.

Sala das Sessões,

PRESIDENTE

DESA. MARIA DA PURIFICAÇÃO DA SILVA

RELATORA

PROCURADOR(A) DE JUSTIÇA